Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715435-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VICTOR DOS SANTOS MELO AGRAVADO: AMANDA BASTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MATHEUS VICTOR DOS SANTOS MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da execução movida contra AMANDA BASTOS LIMA, pela qual determinou a retirada das restrições pelo RENAJUD sobre veículo localizado em nome da agravada, mas que representa garantia fiduciária de financiamento bancário, determinando, ainda, a suspensão da execução por falta de bens da devedora, nos moldes do art. 921, III, do CPC. O agravante narra que move contra a agravada execução de nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que apesar de exauridos os meios postos à disposição da Justiça para localização de bens da devedora, foi possível apenas a penhora de R$ 1.621,70 (mil, seiscentos e vinte um reais e setenta centavos), via SIBAJUD. Esclarece que foi realizada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre o veículo PEUGEOT/208 ALLURE, placa: PAC5776, chassi: 936CLYFY1FB030518, ano 2014/2015, que está gravado por alienação fiduciária, e que, quando efetivada a medida constritiva, foi cadastrado pelo RENAJUD a restrição de circulação do veículo. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo, determinando a retirada de todas as restrições mantidas pelo RENAJUD, inviabilizando a efetivação da penhora dos direitos aquisitos sobre o referido automóvel. Defende o direito de manter a penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravada, com fulcro no art. art. 835, § 1o, do CPC, e jurisprudência relacionada no recurso, argumentando que “o direito dos Agravante que foi desconsiderado, e a manutenção da decisão atacada, ao recusar o pedido de busca e apreensão e determinar a suspensão da execução com base em “ausência de bens penhoráveis”, acaba por permitir, na prática, a perpetuação da impunidade da parte executada, que, mesmo notoriamente inadimplente e omissa, permanece livre para manter a posse de bem valioso, sem qualquer medida coercitiva que assegure a tutela do crédito.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, que está presente o periculum in mora, pois “na medida em que a agravada permanece na posse de um veículo de fácil ocultação e alienação, colocando em risco iminente a efetividade da tutela jurisdicional.” Acrescenta ser “inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível para que seja determinada de imediato a constrição dos direitos da parte executada à futura aquisição da propriedade, a determinação da inclusão no gravame das restrições de transferência e circulação, bem como o a busca e apreensão do veículo PEUGEOT/208 ALLURE, placa PAC5776, como forma de garantir a efetividade da execução, a satisfação do crédito e a integridade do devido processo legal”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “para que seja imediatamente determinada a inclusão das restrições de transferência e circulação, da penhora dos direitos da executada sobre o veículo PEUGEOT/208 ALLURE, placa PAC5776, bem como a busca e apreensão do referido bem”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 71281665. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico, ao menos em parte, a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de busca e apreensão, e de consequente anotação de restrição de circulação do veículo via RENAJUD, verifica-se a preclusão da pretensão recursal, pois o indeferimento os pedidos deduzidos pelo agravante nesse sentido não foram apreciados e indeferidos pela decisão agravada, mas por decisão pretérita, proferida em 9 de dezembro de 2024. Na referida decisão, o Juízo de origem admitiu a penhora dos direitos aquisitivos do veículo localizado em nome da agravada, indeferindo, contido, o pedido de busca e apreensão, por subsistir medida constritiva cuja efetivação é condicionada à quitação do financiamento bancário, pois, até então, a instituição financeira se mantém na condição de proprietária fiduciária do bem, confira-se: “Nos termos do art. 835, inciso XII c/c §1o do art. 845 todos do NCPC, foi lavrado termo de penhora de eventuais direitos inerentes ao veículo de propriedade da parte devedora e resultante(s) da pesquisa RENAJUD, ID 211425433. Nesse passo, indefiro o pedido de Busca e Apreensão do veículo PEUGOUT/208 ALLURE, 2014/2015, PLACA PAC5776, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. Preclusa esta decisão, prossiga-se nas demais pesquisas determinadas na decisão de ID 196727565, ainda não realizadas, a saber: ERIDF e INFOJUD.” (ID 220286507) Não houve interposição de recurso pelo agravante em face da referida decisão, de modo que restou preclusa a discussão da matéria apreciada pelo decisum. Contudo, ainda que a efetivação da penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo localizado em nome da agravada dependa da quitação, ou da liquidação antecipada do contrato bancário no qual foi dado em garantia fiduciária, o recorrente faz jus à manutenção do registro da constrição, que representa meio lícito para eventual satisfação da execução, nos termos do art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. INDEFERIMENTO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO COM GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 7o-A do DECRETO-LEI 911/69. ART. 835, XII, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. No bojo da Execução Fiscal, o Juízo determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o automóvel em posse direta do executado, o que ensejou os embargos à execução. 2. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução produzem efeitos imediatos, todavia, é possível a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi o caso dos autos. 3. O art. 7o-A do D.L. 911/69, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária; todavia, cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o automóvel alienado fiduciariamente, porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça têm entendido pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre o bem, realçando-se que, em casos que tais, a penhora realizada recai tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com a preservação da garantia real do credor fiduciário. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1933697, 0731183-25.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. I – A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo gravado com alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1918711, 0725206-66.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Destaco que, nos moldes do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, “não será permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”, de modo que eventual ultimação da penhora, depois de garantida a preferência do credor fiduciário, deve ser resolvida pelo valor de venda do bem, como já decidido no processo de origem, em decisão preclusa. Contudo, apesar da referida vedação legal, que evidentemente obsta o registro de proibição de circulação do veículo pelo RENAJUD ou a busca e apreensão por quem não é credor fiduciário, a jurisprudência vem admitindo a anotação de restrição de transferência do veículo, como meio proporcional e adequado para assegurar a eventual efetividade da penhora dos direitos aquisitivos detidos pela parte executada. Colaciono, para fins ilustrativos, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Obséquio ao princípio segundo o qual toda execução é real. Ao demais, segundo o art. 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Assim, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio da devedora fiduciante, a inviabilizar a penhora sobre o bem em si, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Porquanto. Dotados de expressão econômica decorrente das parcelas pagas do financiamento. 3. No tocante às restrições incidentes sobre o veículo, o Manual do Renajud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe o seguinte: a restrição de circulação constitui uma "restrição total" e "impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito". Para além da limitação descrita, o sistema do Renajud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de "transferência", "licenciamento" e "registro de penhora". 3.1. Em que pese a insurgência da agravante quanto à restrição de circulação do veículo, a se mostrar excessiva, tem-se que a medida não foi imposta pela decisão agravada, que determinou tão somente fosse procedido ao registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD, providência suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. (...) (Acórdão 1879375, 0709589-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida em face do agravante, deferiu penhora sobre direitos aquisitivos do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91, e determinou restrição de circulação e consequente remoção ao depósito público do referido automóvel. 2. Não há óbice à inclusão de restrição no veículo alienado fiduciariamente, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passiveis de constrição judicial. 3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário do automóvel. 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT. (...) (Acórdão 1739044, 0723260-93.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Assim, em uma primeira vista, e abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se provável a reforma da decisão agravada, que, a despeito de manter a penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre veículo dado em garantia fiduciária, determinou a exclusão do todas as restrições lançadas no RENAJUD. Considerando a necessidade de preservação da medida constritiva, e a possibilidade de perecimento de direito, em caso de eventual quitação com contrato bancário e de posterior alienação do bem à terceiros, deve ser restabelecida a restrição de transferência pelo RENAJUD, que poderá ser revogada no interesse da instituição financeira que figura como credora fiduciária, caso busque a satisfação do seu crédito na forma do Decreto-Lei 911/1969. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, ao menos em parte, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo de origem reestabeleça a restrição de transferência, via RENAJUD, do veículo PEUGEOT/208 ALLURE, placa: PAC5776, chassi: 936CLYFY1FB030518, ano 2014/2015. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator